Tribunal: TJES
Processo: 5011984-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011984-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP. Como bem destaca o juiz da causa, mesmo com a possibilidade de responder o processo em liberdade, tal fato não foi suficiente para manter o paciente longe da criminalidade, sobretudo, crimes violentos, evidenciando a necessidade da segregação cautelar, ainda que se tenha um lapso temporal quanto aos fatos dos presentes autos. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011984-91.2023.8.08.0000

PACIENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
REINALDO GONÇALVES XAVIER,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que mantém o paciente preso preventivamente.

Sustenta o impetrante, em síntese, suposta ilegalidade quanto ao cumprimento provisório da pena, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da decisão condenatória, considerando que o paciente permaneceu solto por quase 20 (vinte) anos, confirmando-se a tutela no mérito.

Pedido liminar indeferido.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Depreende-se que no dia 25 de janeiro de 1999, o paciente,
supostamente,
fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, ensejando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais, dando início a um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima teve pronto atendimento médico.

Narram os autos que a vítima estava namorando a ex-companheira do paciente e este, por não se conformar com a separação, movido pelos ciúmes, teria efetuado disparos contra a vítima.

Anos após o fato apurado, em 24.05.2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos termos do art. 312 e 313, I, CPP, ao fundamento de que o paciente teria se envolvimento em fatos novos, e que a prisão preventiva neste processo seria imprescindível para garantia da ordem pública. Vejamos a decisão e os fundamentos exposto:

“[...]

Com efeito, os documentos juntados Às fls. 234/279-verso-Volume 02 indicam que, na data de 26/06/2021, o acusado, por volta das 23h40min, fazendo o uso de uma arma de fogo, teria tentado matar sua ex-companheira, não consumando o referido crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se, portanto, que, mesmo com a oportunidade de responder à presente ação penal em liberdade, o réu
REINALDO GONÇALVES XAVIER voltou, em tese, a delinquir, gerando a deflagração da Ação Penal de Competência do Júri nº 00051356920218080030, em trâmite nesta Unidade Judiciária, a qual fora instaurada para apurar a suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, incisos, I, III, IV e VI, c/c, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal.

Desta feita, a prisão preventiva do réu é extremamente necessária,
para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do réu REINALDO GONÇALVES XAVIER, qualificado nos autos, como medida de garantia da ordem pública.

[...]”.

Assim, em 14.09.2022, a apontada autoridade coatora, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, ressalto que não houve qualquer alteração fática ou jurídica superveniente à Decisão de fls. 281/282, que justificasse eventual soltura do acusado, razão pela qual, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP – conforme devidamente fundamentado no provimento supracitado -, mantenho a prisão preventiva do réu.

[...]”

Sabe-se que,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

De plano, destaco que não se trata de caso análogo ao julgado por este juízo no HC 5005977-83.2023.8.08.0000, vez que da decisão do caso supracitado, identifica-se que em verdade trata-se de prisão com fulcro no
art. art. 492, I, alínea e, do CPP, ao prevê que em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença, “ mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”.

Ou seja, no presente caso, o paciente não foi acautelado ante sua condenação no tribunal do júri à pena superior a 15 anos, mas, sim, por preencher os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP.

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, por delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes no momento do decreto prisional, haja vista que paciente já havia sido pronunciado, sendo, então, que no contexto da sua prisão já existiam nos autos provas da materialidade e indícios de autoria delitivas.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva por parte do paciente, que, supostamente, tentou ferir sua ex-companheira.

Assim, como bem destaca o juiz da causa, mesmo com a possibilidade de responder o processo em liberdade, tal fato não foi suficiente para manter o paciente longe da criminalidade, sobretudo, crimes violentos, evidenciando a necessidade da segregação cautelar, ainda que se tenha um lapso temporal quanto aos fatos dos presentes autos.

A apontada autoridade coatora registrou que o paciente responde a outro procedimento penal, o que demonstra a sua reiteração delitiva e a insuficiência na imposição de outras cautelares.

Nesse sentido, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
DENEGO A ORDEM.

Vitória, 16 de novembro de 2023

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)